Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-26.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-26.2020.8.14.0107

APELANTE: FABRICIO COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA OLIVEIRA, FABIELE COSTA OLIVEIRA

APELADO: ELCILA DE SOUZA TORRES, FABRICIO COSTA OLIVEIRA, FABIELLE COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PROLONGADA COM ANIMUS DOMINI. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA MAIOR. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL, OPOSIÇÃO E ABANDONO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fabrício Costa Oliveira, Fabiano Costa Oliveira e Fabiele Costa Oliveira contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Elcila de Souza Torres, declarando sua propriedade sobre imóvel situado na Rua Frederico Gomez, nº 111/115 ou S/N, Bairro Flor do Ipê/Industrial, Município de Dom Eliseu/PA, com área de 2.602,20m2. Os apelantes alegaram que o imóvel integra área maior registrada em nome de Eliana Pires Costa, que a autora não comprovou posse sobre a totalidade da área, que a ocupação decorreu de comodato verbal ou tolerância, que houve oposição anterior por ação de despejo/desocupação e que o bem teria sido abandonado desde 2018 ou 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou posse contínua, pública, sem oposição e com animus domini sobre a área usucapienda; (ii) estabelecer se a alegada ausência de prova formal da troca de imóveis impede a usucapião extraordinária; (iii) determinar se a tese de comodato verbal ou tolerância afasta a posse ad usucapionem; (iv) verificar se a ação anterior ajuizada por Eliana Pires Costa interrompeu a prescrição aquisitiva; e (v) definir se o suposto abandono posterior do imóvel descaracteriza direito aquisitivo já consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária exige posse com animus domini, continuidade, inexistência de oposição juridicamente eficaz e decurso temporal, independentemente de justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

4.

A autora comprova posse qualificada desde 1987/1989 por meio de ligação de água, fichas escolares com endereço no imóvel, cadastro imobiliário municipal, memorial descritivo, planta topográfica, lançamentos de IPTU, faturas de energia, fotografias familiares, construções realizadas no terreno e prova oral convergente.

5.

A ausência de escritura pública ou de prova formal perfeita da troca de imóveis não impede a usucapião extraordinária, pois a aquisição reconhecida decorre originariamente da posse qualificada e do decurso do tempo, e não de transmissão derivada do negócio jurídico.

6.

A tese de comodato verbal carece de prova suficiente, especialmente diante de comportamento externo de proprietária exercido por décadas, com moradia familiar, construções, cercamento, pagamento de tributos e instalação de serviços públicos.

7.

O cadastro municipal, os lançamentos de IPTU e as faturas de serviços públicos, embora não comprovem isoladamente a propriedade, integram cadeia probatória plural, coerente e cronologicamente consistente quando somados à prova testemunhal.

8.

O fato de a área usucapienda integrar imóvel maior registrado sob matrícula nº 1.417 não impede a usucapião, pois a aquisição é originária, a área está individualizada por memorial descritivo e planta topográfica, e o Município de Dom Eliseu/PA declarou inexistir sobreposição com imóvel público e ausência de interesse jurídico no bem.

9.

A ação anterior ajuizada por Eliana Pires Costa, extinta por abandono e sem resolução do mérito, não constitui oposição efetiva e juridicamente apta a interromper a prescrição aquisitiva.

10.

Ainda que se considerasse algum marco de oposição em 1999/2000, o lapso temporal permaneceria preenchido até o ajuizamento da ação em 2020, inclusive pelo prazo reduzido de dez anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, diante da moradia habitual e das obras realizadas.

11.

O eventual afastamento físico posterior da autora, em razão de idade avançada e problemas de saúde, não desfaz a aquisição originária já consumada, sobretudo quando a posse continua a ser exercida por atos diretos ou indiretos de conservação, administração e resistência a pretensões de terceiros.

12.

Os apelantes não produzem prova robusta capaz de infirmar a cadeia probatória que demonstra posse antiga, estável, pública, contínua e exercida como dona pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé quando comprovada posse contínua, pública, sem oposição eficaz e com animus domini pelo prazo legal. 2. A alegação de comodato verbal não afasta a posse ad usucapionem quando desacompanhada de prova suficiente e contrariada por atos duradouros de domínio praticados pelo possuidor. 3. A ação possessória ou petitória extinta por abandono, sem resultado útil contra o possuidor, não configura oposição efetiva apta a interromper a prescrição aquisitiva. 4. O afastamento físico posterior do possuidor, por idade avançada ou problemas de saúde, não desfaz aquisição originária já consumada quando demonstrado o preenchimento anterior dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238 e parágrafo único, 1.243 e 1.228; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, e 561; CF/1988, art. 5º, XXIII; Súmula 237/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 985; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.627.282/RO; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000831-92.2010.8.08.0036, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-MT, Apelação Cível nº 0043349-59.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 5523497-57.2021.8.09.0156, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, 9ª Câmara Cível, publ. 11.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002371-83.2017.8.26.0337, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003348-85.2024.8.13.0672, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 11.09.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0011017-14.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005834-69.2021.8.13.0471, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, 18ª Câmara Cível, j. 12.11.2024; TJ-SC, Apelação Cível nº 0001391-83.2012.8.24.0047, Rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11.04.2017; TJ-GO, Apelação nº 0157779-54.2018.8.09.0137, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, j. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FABRÍCIO COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA OLIVEIRA e FABIELE COSTA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por ELCILA DE SOUZA TORRES em face do Espólio de Eliana Pires Costa Oliveira, representado pelos herdeiros ora recorrentes, por meio da qual a autora pretendeu ver declarada a propriedade do imóvel localizado na Rua Frederico Gomez, nº 111/115 ou S/N, Bairro Flor do Ipê/Industrial, Município de Dom Eliseu/PA, com área de 2.602,20m2, sendo 41,5m de frente e 63m de fundo, área esta descrita no memorial descritivo e planta topográfica de ID 16214144.

A decisão recorrida, indicada pelos apelantes como ID 170144189 e exportada no sistema de 2º grau sob ID 35654408, julgou procedente a ação para reconhecer o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e declarar a propriedade da requerente ELCILA DE SOUZA TORRES sobre o imóvel litigioso, fundamentando que a autora comprovou posse desde 1987/1989, com moradia, construções, ligação de água, cadastro imobiliário municipal, sujeição passiva de IPTU, memorial descritivo e prova oral convergente, afastando a tese defensiva de comodato verbal ou mera permissão; consignou, ainda, que a ação anteriormente proposta pela Sra. Eliana Pires Costa foi extinta por abandono, conforme ID 42770355, e não teve aptidão para interromper o curso da prescrição aquisitiva, bem como que a alegação de abandono posterior não seria suficiente para afastar direito já consumado. Ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 35654410, os apelantes sustentam, em síntese, que (i) o imóvel usucapiendo integra área maior de 82.255,33m2, registrada sob matrícula nº 1.417 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Eliseu/PA, em nome de Eliana Pires Costa, compondo o acervo do inventário nº 0800461-39.2023.8.14.0107; (ii) a autora não teria demonstrado posse sobre a totalidade da área de 2.602,20m2, mas, quando muito, uso de pequena porção onde funcionaria uma lanchonete; (iii) a ocupação teria decorrido de contrato verbal de comodato ou tolerância concedida pelo Sr. Antônio Jesus de Oliveira, e não de troca de imóveis; (iv) não haveria prova documental válida da suposta troca envolvendo a autora, sua filha Ruth Telma Torres da Silva, o Sr. Aminto Gonçalves Santos e o Sr. Antônio Jesus de Oliveira; (v) a posse teria sido interrompida por oposição da Sra. Eliana Pires Costa, que teria ajuizado ação de despejo/desocupação nos autos nº 2000.1.000158-1 e nº 000076-33.2000.8.14.0107; (vi) a apelada teria deixado o imóvel em estado de abandono desde o final de 2018 ou, ao menos, desde 2019, conforme fotos de IDs 88996307, 88996308, 24549636 e 34002109, declaração de policiais militares de ID 34002098 e parecer do Diretor de Tributos de ID 34002115; (vii) o cadastro imobiliário municipal e o lançamento de IPTU não seriam suficientes para comprovar domínio ou posse ad usucapionem, pois resultariam de autodeclaração; e (viii) a sentença teria valorado inadequadamente as provas, razão pela qual requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

Foram apresentadas contrarrazões por
ELCILA DE SOUZA TORRES
, ao ID 35654566, nas quais a apelada sustenta, em síntese, que (i) exerce posse sobre o imóvel desde 1987, nele tendo estabelecido sua moradia e de sua família desde 1989; (ii) a posse decorreu de negócio jurídico de troca de imóveis celebrado com o Sr. Antônio Jesus de Oliveira, intermediado pelo Sr. Derme Mario Sperandio, conforme declaração particular de ID 16213570; (iii) a posse com animus domini é comprovada por ligação de água realizada em 01/06/1987 em seu nome, ID 16214149; fichas escolares de netos com endereço no imóvel, ID 16213585; cadastro imobiliário municipal desde 1999, ID 16214144; memorial descritivo e planta topográfica de maio de 2000, ID 16214144; extratos de IPTU de 1999 a 2020, ID 16214144; faturas de energia elétrica de ID 16214150; fotografias familiares, IDs 16213586 e 16213587; além da prova testemunhal colhida em audiência; (iv) a ação anterior ajuizada por Eliana Pires Costa foi extinta sem resolução do mérito, não constituindo oposição eficaz à posse; (v) eventual afastamento físico temporário do imóvel decorreu da idade avançada e de problemas de saúde, sem abandono jurídico da posse; e (vi) a sentença deve ser mantida integralmente, com o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor de ELCILA DE SOUZA TORRES sobre o imóvel situado na Rua Frederico Gomez, nº 111/115 ou S/N, Bairro Flor do Ipê/Industrial, Município de Dom Eliseu/PA, com área de 2.602,20m2.

O apelante alega ausência de posse sobre toda a área, inexistência de
animus domini
, ocupação fundada em comodato verbal, oposição anterior pela proprietária registral e suposto abandono do bem antes do ajuizamento da ação.

O recurso não merece provimento.

A usucapião extraordinária encontra fundamento no art. 1.238 do Código Civil, segundo o qual: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.” O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece: “O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Em leitura sistemática, portanto, os elementos centrais da modalidade são:
posse qualificada pelo
animus domini
, continuidade, inexistência de oposição juridicamente eficaz e decurso temporal.

A boa-fé e o justo título são dispensados, justamente porque se trata de modalidade extraordinária de aquisição originária da propriedade.

No caso concreto, a narrativa acolhida pela sentença foi minuciosamente lastreada em documentos e prova oral. A autora ELCILA DE SOUZA TORRES, pessoa idosa, afirmou exercer posse sobre o imóvel desde o fim da década de 1980, inicialmente em razão de ajuste de troca celebrado com o Sr. Antônio Jesus de Oliveira, conhecido como “Tonhão”, então figura pública no Município de Dom Eliseu.

Segundo a sentença, a autora e sua filha Ruth Telma Torres da Silva adquiriram, em 16/12/1984, área de 4.472m2 de Aminto Gonçalves Santos, conforme declaração particular de compra e venda de ID 16213569; posteriormente, em 1987, diante da utilização da área pelo Sr. Antônio Jesus de Oliveira em processo de doação de terrenos, teria sido ajustada a entrega, à autora, do imóvel litigioso, com área de 2.602,20m2, negociação intermediada por Derme Mario Sperandio, conforme declaração particular com firma reconhecida e testemunhas, ID 16213570. Ainda conforme o histórico processual, a autora passou a ocupar efetivamente o imóvel, construiu casas, instalou serviços públicos e manteve o bem como centro de vida familiar por longo período.

É certo que os apelantes procuram desqualificar a origem da posse, afirmando inexistir prova documental válida da troca e sustentando que a autora teria ocupado apenas pequena fração do imóvel por tolerância ou comodato verbal.

Todavia, essa linha argumentativa não supera o fundamento jurídico essencial da usucapião extraordinária:
para essa modalidade, o justo título não constitui requisito indispensável.

A discussão acerca da perfeição formal do negócio jurídico originário, embora possa auxiliar na compreensão da natureza da posse, não é determinante quando o conjunto probatório demonstra, de forma autônoma, posse prolongada, pública, contínua e exercida como se dona fosse.

Assim, ainda que a troca não estivesse formalizada por escritura pública, tal circunstância, por si só, não impediria a prescrição aquisitiva, porque a aquisição reconhecida na sentença não é derivada do negócio jurídico, mas originária, fundada na posse qualificada e no decurso do tempo. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 COMPROVADOS.
INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE J. DE P. F. e M. J. T. F. contra sentença da Vara Única de Muqui/ES, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por G. H. DE M., declarando o domínio sobre o imóvel descrito na inicial, nos termos dos arts . 1.238 e ss. do Código Civil. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, especificamente a posse mansa e pacífica por tempo suficiente, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil, e se a nulidade dos títulos apresentados pelo autor poderia impedir a procedência da usucapião . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária exige a posse mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição, por um período de 15 anos, que pode ser reduzido para 10 anos, conforme o parágrafo único do art. 1 .238 do CC, caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado obras ou serviços produtivos no imóvel. 4. No caso concreto, o autor comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, mediante depoimentos testemunhais e documentos como carnês de IPTU, corroborando a sua alegação de posse com animus domini. 5 . A parte recorrente argumenta que os títulos apresentados pelo autor foram declarados nulos, mas tal argumento é irrelevante para a usucapião extraordinária, pois esta modalidade não exige a presença de justo título ou boa-fé. 6. A prova testemunhal confirma que o autor já residia no imóvel há mais de 20 anos, sem oposição ou interrupção, o que atende ao requisito temporal e comprova o exercício da posse ad usucapionem. 7 . Assim, não havendo prova de oposição por parte da recorrente ou qualquer outra circunstância que desqualifique a posse do autor, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária. 8. Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida, sendo incabível o pedido de reforma. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa e pacífica, contínua e sem oposição, por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé . 2. A nulidade de títulos anteriores não impede a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária quando os requisitos da prescrição aquisitiva são devidamente comprovados. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1 .238; CPC/2015, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XXIII (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008319220108080036, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA POR MAIS DE 30 ANOS – CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA – PRAZO DOS SUCESSORES CONTABILIZADO – ART. 1.243 DO CC – DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – PRESSUPOSTOS DO ART. 1 .238 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1. A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé
. 2. O art . 1.243 do CC possibilita a contagem da posse dos antecessores para efeito do requisito temporal da usucapião. 3. Rejeita-se a alegação de suspeição de testemunhas quando inexistente a comprovação do interesse concreto no litígio (TJ-MT 00433495920148110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL 1. A ação de usucapião caracteriza-se como modo de aquisição da propriedade pela posse contínua e duradora. 2. Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, o autor deve comprovar a posse de imóvel, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, pelo período de 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé (''caput'' do art. 1 .238 do CC), ou, pelo período de 10 (dez) anos, para os casos em que o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil).
3. Para a usucapião extraordinária não se mostram necessários os requisitos do justo título e boa-fé, de forma que se mostra irrelevante a quitação ou não do contrato de compra e venda existente entre as partes.
4. Se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, tais como o local da posse, o lapso temporal e o "animus domini", a pretensão de prescrição aquisitiva revela-se procedente. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO DE DESPROVIDO (TJ-GO 55234975720218090156, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024) (grifos nossos).

No mais, entendo que a tese do comodato verbal carece de densidade probatória.

Quem invoca a precariedade da posse e a existência de relação obrigacional de comodato
tem o ônus de demonstrar minimamente os elementos constitutivos dessa alegação, especialmente quando o possuidor ostenta, por décadas, comportamento externo de proprietário.

Neste ponto, deve-se atentar que os Tribunais Pátrios têm sido bastante rígidos quando a prova do comodato verbal, a saber:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Irresignação da autora –
Ausência de prova do comodato verbal do imóvel – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito
– Requeridos que estão há mais de vinte anos no imóvel, conforme a prova testemunhal produzida – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJ-SP - AC: 10023718320178260337 SP 1002371-83.2017.8 .26.0337, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 01/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMODATO VERBAL . AUSÊNCIA DE PROVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões controvertidas consistem em: 1) verificar se restou comprovada a celebração de contrato verbal de comodato entre a apelante e a apelada; 2) analisar a necessidade de notificação prévia para caracterização do esbulho em comodato verbal; 3) examinar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé . III. RAZÕES DE DECIDIR A procedência da ação possessória exige a demonstração da posse, do esbulho e da sua data (art. 561, CPC). Não houve comprovação inequívoca da existência do alegado comodato verbal, uma vez que as declarações apresentadas não se mostraram suficientes e a parte autora dispensou a produção de prova oral . A mera alegação da ré em ação de divórcio acerca de suposta doação não configura esbulho possessório. O comodato verbal exige prévia notificação do comodatário, fixando prazo para desocupação, sob pena de não se caracterizar a posse injusta. Ausente essa notificação, não se configura esbulho. Inviável a condenação por litigância de má-fé, pois não demonstrado dolo processual na interposição do recurso . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1 . A ausência de comprovação do contrato verbal de comodato inviabiliza a reintegração de posse. 2. Em comodato verbal, a caracterização do esbulho depende de prévia notificação do comodatário para desocupação do imóvel. 3 . A insurgência recursal, por si só, não caracteriza litigância de má-fé." (TJ-MG - Apelação Cível: 50033488520248130672, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025) (grifos nossos).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL SUPERIOR A DUZENTOS HECTARES – SUPOSTO CONTRATO GRATUITO CELEBRADO CERCA DE 25 ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUPOSTO COMODATÁRIO FALECIDO 23 ANOS ANTES DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ EXERCE A POSSE ESPECIFICAMENTE SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO
1. A configuração de um contrato de comodato exige prova da entrega de coisa fungível para uso temporário, a título gratuito. 2. Incumbe aos autores da ação de rescisão e reintegração de posse, que afirmam a ocorrência de contrato de comodato verbal relativo a um imóvel com 270 hectares, comprovar o empréstimo gratuito do bem litigioso . Para essa finalidade, é insuficiente o depoimento pessoal de um dos autores, que afirma desconhecer o imóvel, os vendedores e os vizinhos, ainda que associado a declarações superficiais de testemunhas, que alegam que a área foi cedida a título oneroso, na forma de locação ou arrendamento, e não mediante comodato.
3. Incumbe aos autores do pedido de reintegração de posse a comprovação de que a posse exercida pela ré atinge especificamente a área vizinha, cuja retomada é postulada nos autos (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011017-14 .2018.8.11.0004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2023) (grifos nossos).

Em verdade, o que se extrai dos autos é o oposto: a sentença registrou que a autora construiu três casas no imóvel com recursos próprios nos anos de 1989 e 1993, ID 16213574; promoveu a ligação de água encanada pela COSAMPA ainda em 1987, ID 16214149; registrou o imóvel na Prefeitura em 1999, com inscrição imobiliária própria, ID 16214144; figura como sujeito passivo do IPTU desde 08/06/2000; solicitou memorial descritivo e planta topográfica em maio de 2000, ID 16214144; cercou o imóvel; e juntou declaração particular de Derme Mario Sperandio, com firma reconhecida, atestando a intermediação do ajuste.
Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, são incompatíveis com a figura de mera comodatária que ocuparia precariamente um “pedacinho” do terreno para vender lanches.

Não se ignora que cadastro municipal, IPTU, faturas de água e energia, isoladamente, não bastam sempre para provar propriedade ou posse
ad usucapionem
.

Contudo, no presente caso,
tais documentos não foram valorados de maneira isolada, mas como elos de uma cadeia probatória coesa, cronologicamente consistente e reforçada por depoimentos testemunhais
.

A apelada, em contrarrazões, apontou documentos específicos: espelho do cadastro da COSAMPA com ligação de água em 01/06/1987, ID 16214149; ficha escolar do neto Rosvan Torres da Silva, datada de 15/05/1989, indicando o imóvel como endereço, ID 16213585; cadastro imobiliário desde 1999, ID 16214144; fichas escolares de netas em 2002 e 2013, ID 16213585; memorial descritivo e planta topográfica em nome da autora, ID 16214144; extrato de IPTU de 1999 a 2020, ID 16214144; termo de declaração de posse municipal, ID 16214144; faturas de energia elétrica de 2015, 2017, 2018 e 2019, ID 16214150; fotografias da autora e familiares no imóvel, IDs 16213586 e 16213587.
Essa sucessão de indícios, plural e convergente, demonstra que a autora não apenas esteve no imóvel, mas nele exerceu poderes típicos de domínio.

A prova oral também se revela relevante.

Consta das contrarrazões que o requerido Fabiano Costa Oliveira, em depoimento, teria confirmado que a autora tomou posse do imóvel por permissão de seu pai, Antônio Jesus de Oliveira,
e que nenhum familiar teria pedido diretamente para que ela saísse ou tentado retirá-la pela força.

A testemunha Francisca Secundo Siqueira confirmou a existência da troca,
a posse mansa e pacífica, a moradia familiar e a ausência de retirada da autora pelo Sr. Antônio ou seus familiares
.

A testemunha Lázaro Souza de Carvalho afirmou que a apelada
já estava na posse em 1989, que fez do imóvel moradia sua e de sua família
, que houve troca de terrenos e que o Sr. Derme Mario Sperandio intermediava negócios imobiliários de interesse do Sr. Antônio.

Tal prova oral, somada ao acervo documental, enfraquece substancialmente a tese recursal de precariedade.

Também não prospera o argumento de que a área usucapienda, por integrar área maior registrada sob matrícula nº 1.417, não poderia ser objeto de usucapião.

A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade; por isso, a sentença declaratória, uma vez transitada em julgado, constitui título apto à abertura de matrícula própria, desde que a área esteja suficientemente individualizada e não haja conflito real de limites.

A própria sentença observou que, após anulação anterior determinada pelo Tribunal para regularização da citação dos confinantes, foi identificado que os confinantes seriam o Espólio de Eliana Pires Costa, lindeiro nos lados sul e leste, e o Município de Dom Eliseu/PA, confrontante ao norte, onde se localiza a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Nazaré.

O Município foi citado, manifestou-se no ID 159558751, declarou inexistir sobreposição com imóvel público e afirmou não possuir interesse jurídico no bem usucapiendo, restando suprido o vício processual anteriormente reconhecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa compreensão ao afirmar, no
Tema 985
, que o reconhecimento da usucapião extraordinária, presentes seus requisitos legais, não pode ser impedido por limitações administrativas ou urbanísticas relativas à área, porque a disciplina própria da usucapião está no Código Civil, e o intérprete não pode criar restrições que o legislador não estabeleceu.

Embora o precedente trate de módulo urbano mínimo, a sua
ratio decidendi
é pertinente ao caso:
preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil e individualizada a área, a ausência de prévio desmembramento registral ou a inserção do imóvel em área maior não impedem, por si sós, a aquisição originária.

Quanto à alegada oposição exercida por Eliana Pires Costa, os apelantes
sustentam que teria havido ação de despejo/desocupação ajuizada em 1999/2000, o que demonstraria a intenção da titular registral de retomar o imóvel
.

A sentença, entretanto, registrou que a ação possessória intentada foi extinta por abandono, conforme ID 42770355, e que a Sra. Eliana Pires Costa, embora reconhecida posteriormente como proprietária registral por força de sentença em processo de divórcio e escritura pública de 2010, jamais promoveu oposição efetiva à posse da autora após tornar-se titular formal do bem.

Também foi consignado que, após o falecimento da Sra. Eliana, os herdeiros tentaram negociar a saída da autora, sem apresentação de proposta justa.

Aqui, cumpre fazer distinção necessária.

A oposição apta a obstar a usucapião deve ser idônea, efetiva e juridicamente relevante em face da posse exercida.

Nem toda inconformidade, conversa, tratativa ou defesa processual posterior tem força para interromper o prazo aquisitivo já em curso, muito menos para desfazer aquisição já consolidada, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE ININTERRUPTA, SEM OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI - DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha . Contudo, admissível a exceção de usucapião para obstar a pretensão reivindicatória, conforme enunciado nº. 237 da Súmula do STF -
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, para obstar a usucapião, a oposição da posse deve ser efetiva (Precedente: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627 .282/RO)
- A posse indireta decorrente de locação temporária do imóvel não configura descontinuidade da posse, uma vez que o locador mantém a posse indireta do bem - Comprovados os requisitos de posse pacífica, ininterrupta e com animus domini por dez anos, na forma do disposto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, deve ser mantido o reconhecimento da exceção de usucapião, afastando-se, pois, a pretensão reivindicatória - Recurso conhecido e não provido (TJ-MG - Apelação Cível: 50058346920218130471, Relator.: Des .(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ÁREA DE TERRA URBANA. OPOSIÇÃO À POSSE . ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MEDIDA EFETIVA CAPAZ DE INTERROMPER A POSSE AD USUCAPIONEM. POSSE MANSA, PACÍFICA, SEM OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI. REQUISITOS DO ART . 1.238 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. DOMÍNIO DECLARADO EM FAVOR DO USUCAPIENTE. RECURSO PROVIDO . A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária exige a comprovação efetiva do exercício da posse, sem interrupção nem oposição, com ânimo de dono, pelo período de 15 (quinze) anos.
"A oposição à posse, hábil a quebrar a sua continuidade, não se resume em inconformismo, nem se limita a medidas indefinidas, precárias e inconsistentes, incapazes de qualquer solução. Oposição, no sentido que lhe emprestou o legislador, não significa inconformidade, nem tratativas com o fim de convencer alguém a demitir de si a posse de determinado imóvel. Antes, isso sim, traduz em medidas efetivas, perfeitamente identificáveis na área judicial, visando a quebrar a continuidade da posse, opondo à vontade do possuidor uma outra vontade que lhe contesta o exercício dos poderes inerentes ao domínio qualificador da posse" (doutrina)
(TJ-SC - AC: 00013918320128240047 Papanduva 0001391-83.2012.8.24 .0047, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 11/04/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MORADIA. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EVIDENCIADOS .
AUSÊNCIA DE PROVA DA OPOSIÇÃO À POSSE.
OPOSIÇÃO POR CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS . I- Para a aquisição da propriedade por meio da usucapião prevista no art. 1.238 do Código Civil, deve a parte interessada comprovar os requisitos essenciais à sua concessão, qual seja, que a posse sobre o imóvel foi ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono, sob pena de, ausente qualquer deles, o pleito exordial ser julgado improcedente. II- No caso em comento, as provas carreadas aos autos demonstram que o apelado vem exercendo a posse mansa, pacífica e com animus domini, do bem imóvel, por mais de 15 (quinze) anos, tendo demonstrado através de recibos anexados ao feito que ao longo desse tempo vem arcando com os impostos e taxas do aludido bem, assim como custeando as despesas de manutenção da casa ali edificada . III- Lado outro, a apelante defende a interrupção da prescrição aquisitiva à vista da oposição por ela exercida à posse do autor, quando apresentou contestação nos autos da ação de usucapião ajuizada pelo recorrido em 2011, a qual foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau e reformada pelo Tribunal. IV- Improsperável tal argumento, porquanto é
cediço que pacificidade da posse somente pode ser interrompida licitamente, através do ajuizamento de ações possessórias, ou petitórias, antes da consumação do prazo da prescrição aquisitiva, e que venham a ser julgadas procedentes, situação não observada nos autos
. V - Verifica-se, portanto, que, para haver interrupção capaz de arredar a usucapião, é necessário ser o possuidor despojado de sua posse de maneira inequívoca, antes de completar o lapso de quinze anos previsto no art. 1 .238 (caput) do atual Código Civil (ou o prazo de dez anos referido no parágrafo único dessa norma), e sem a possibilidade de recuperar a posse perdida, circunstância que não se coaduna com a ora referenciada. VI - Destarte, diante de tais argumentos, é de se revelar que os elementos de prova constantes nos autos são claros ao apontar que a posse do autor é hábil à aquisição originária da propriedade, com demonstração de que se deu durante todo o tempo de forma mansa e pacífica, inexistindo qualquer resistência ou oposição por parte da recorrente. VII- Por fim, uma vez evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no CPC 85 § 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01577795420188090137, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020) (grifos nossos).

Mesmo que, por argumentar, se atribuísse algum efeito interruptivo à demanda anterior mencionada pelos apelantes, o resultado do julgamento não seria alterado.

A posse da autora é indicada como iniciada em 1987/1989. A ação anterior teria sido proposta por volta de 1999/2000 e foi extinta sem resolução de mérito.

A presente ação de usucapião foi ajuizada em 2020.

Portanto, ainda que se considerasse algum marco de oposição em 2000, transcorreram aproximadamente vinte anos até a propositura da demanda atual
; e, se considerado o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, bastariam dez anos diante da moradia habitual e das obras realizadas.

Logo,
o lapso temporal mostra-se amplamente superado sob qualquer ângulo razoável de análise.

No ponto relativo ao suposto abandono do imóvel, os apelantes mencionam fotografias de IDs 88996307, 88996308, 24549636 e 34002109, declaração de policiais militares de ID 34002098 e parecer do Diretor de Tributos do Município de ID 34002115.

A sentença, contudo, enfrentou expressamente a alegação e concluiu que
eventual não residência atual da autora, por idade avançada e problemas de saúde, não descaracteriza a posse anteriormente exercida nem desfaz a aquisição originária já consumada.

Assentou-se que a autora continuava cuidando do imóvel, inclusive por intermédio de familiares, e que
a prova de vegetação alta ou deterioração de antiga casa de madeira não seria suficiente para apagar décadas de exercício possessório qualificado.

A conclusão é correta.

A usucapião se consuma no plano material quando preenchidos os requisitos legais; a sentença, nessa perspectiva, possui natureza predominantemente declaratória. Uma vez implementados o prazo e os requisitos da posse
ad usucapionem
, fato posterior relativo à intensidade da presença física do possuidor no imóvel não desfaz automaticamente a aquisição originária.

Especialmente em caso envolvendo pessoa idosa, que afirma afastamento por motivo de saúde, deve-se ter cautela para não converter circunstâncias de vulnerabilidade pessoal em perda de direito já incorporado ao patrimônio jurídico.

A posse, como estado de fato juridicamente protegido, pode manifestar-se por atos diretos ou indiretos, por conservação, cercamento, vigilância, cultivo, limpeza eventual, administração por familiares e resistência a pretensões de terceiros.

A sentença recorrida, portanto, aplicou adequadamente a norma ao caso concreto. O Juízo de origem não se limitou a acolher a versão autoral; analisou a regularização processual decorrente da citação dos confinantes; enfrentou as preliminares; examinou o requisito temporal; avaliou a alegação de oposição; apreciou o
animus domini
; ponderou a tese de comodato verbal; e concluiu, com base na prova documental e oral, que a autora preencheu os requisitos da usucapião extraordinária.

Os apelantes, por sua vez, embora apresentem narrativa alternativa, não trouxeram prova suficientemente robusta para infirmar a cadeia probatória que aponta posse antiga, estável, pública e qualificada.

Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a propriedade de ELCILA DE SOUZA TORRES sobre o imóvel localizado na Rua Frederico Gomez, nº 111/115 ou S/N, Bairro Flor do Ipê/Industrial, Município de Dom Eliseu/PA, com área de 2.602,20m2, conforme memorial descritivo e planta topográfica de ID 16214144, e que condenou os requeridos FABRÍCIO COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA OLIVEIRA e FABIELE COSTA OLIVEIRA ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por FABRÍCIO COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA OLIVEIRA e FABIELE COSTA OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026